Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece dos embargos de declaração quando não apontados os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Não se conheceu dos embargos de declaração.